Tribunal: TJDFT
Processo: 0705841-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. DOENÇA GRAVE. SITUAÇÃO EXCECPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária, com base no artigo 117 da LEP, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais.
2. No caso em análise, não se vislumbra situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117, inciso II, da LEP, porquanto, apesar de ter sido constatado que o agravante possui doença grave, existe a possibilidade de o apenado receber tratamento junto à equipe de saúde prisional responsável e, em caso de agravamento do quadro, ser encaminhado para a rede pública de saúde.
3. Recurso conhecido e desprovido.